Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-92.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017090-92.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Crédito Rural, Veículos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.275.203/0001-30 (AGRAVANTE), DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA - CPF: 904.568.151-04 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (AGRAVADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENGEFAP ENGENHARIA LTDA – EPP contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado no bojo de agravo de instrumento. O agravante alegou situação de superendividamento, declarou rendimentos insuficientes para custear o processo, e sustentou a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Requereu o deferimento do benefício com base nos princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas idôneas e diante de rendimentos mensais elevados, é suficiente para justificar a concessão da assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira do requerente.

A demonstração de superendividamento exige prova objetiva e atualizada da real insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

A concessão da assistência judiciária gratuita deve observar critérios técnicos e não se presume diante de rendimentos elevados ou ausência de comprovação idônea.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ENGEFAP ENGENHARIA LTDA – EPP contra a decisão monocrática deste relator que, indeferiu o pedido de assistência judiciária, nos autos do Recurso de Apelação de nº 1017090-92.2023.811.0041.

Em suas razões de Id. 323428867, o agravante defende o desacerto da decisão impugnada por entender preenchidos os requisitos à concessão da assistência judiciária.

O agravante, em síntese, assevera que a r. decisão agravada, merece reforma por violar frontalmente os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Diz que
“ao formular o pedido de assistência judiciária, apresentou declaração formal de hipossuficiência econômica, o que, por si só, deveria ter sido suficiente para a concessão do benefício, especialmente em sede de juízo de admissibilidade recursal.”.

Ao final, requer, com base nos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da CF) e na legislação infraconstitucional (arts. 98 e 99 do CPC), o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, com o reconhecimento da impossibilidade financeira de arcar com o preparo e demais despesas processuais.

Contrarrazões no id 326608382, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária no presente recurso de apelação.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei nº 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, na forma do que preleciona o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, foi oportunizado ao recorrente apresentar, em tempo hábil, documentos que atestem a sua hipossuficiência, conforme esclareci na decisão, o qual transcrevo em partes:

“Em suas razões recursais a recorrente busca a reforma do decisum e, para tanto, pleiteia a concessão das benesses da assistência judiciária.

Em decisão de ID 316148862 determinei que a recorrente apresentasse documentos que demonstrassem a sua situação financeira atual.

A Certidão de ID 319430380 dá conta de que não houve qualquer manifestação por parte do recorrente.

(...)

Na espécie, a parte recorrente postula as benesses da assistência judiciária, alegando ser hipossuficiente financeiramente.

Contudo, quando intimada para comprovar, nada apresentou.

Portanto, deve ser afastada a propalada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas do processo.”

Na hipótese versada, não obstante, às alegações do recorrente, que aduz estar em situação de superendividamento, seus rendimentos mensais são incompatíveis com a alardeada hipossuficiência.

Portanto, a mera alegação da condição de superendividamento, desacompanhada de prova objetiva e atualizada da alardeada hipossuficiência, não se mostra suficiente para justificar a concessão da gratuidade, sobretudo quando os próprios documentos fiscais revelam patrimônio expressivo.

Como bem ponderado na decisão monocrática, o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do benefício cabe ao interessado, sendo inviável presumir hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos conduzem à conclusão contrária.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça fragiliza o sistema de justiça e compromete o princípio da isonomia, sendo necessário rigor técnico na análise de cada caso, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de privação de recursos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia. A alegação de superficialidade na análise não se sustenta, sendo nítida a exposição dos fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram o indeferimento da benesse processual.

Tem-se, ainda, que a revogada Lei nº 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4º, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

Nesse contexto, mesmo que haja o comprometimento da renda da parte recorrente, também não implica em prova de carência financeira a justificar a concessão do benefício de forma integral.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.
”

(TJMT – RAI nº 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei)

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012
– destaquei)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada obsta ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamentos das custas judiciais.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser

indeferida a assistência judiciária pleiteada
.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025